Tribunal: TJDFT
Processo: 0724141-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), com fundamento na garantia da ordem pública, pleiteando a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar humanitária.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e, em caso negativo, se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A prisão preventiva exige a presença cumulativa do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, sendo insuficiente a gravidade abstrata do crime imputado para justificar a medida extrema.
4. Ausentes elementos concretos e individualizados que indiquem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, especialmente diante da primariedade, bons antecedentes, residência fixa e vínculo profissional lícito do acusado.
5. O contexto do caso, marcado pela apreensão de pequena quantidade de droga (56g de maconha) e ausência de indícios de envolvimento em organização criminosa, revela desnecessária a manutenção da segregação cautelar.
6. A jurisprudência admite, em situações análogas, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, desde que suficientes para assegurar a regularidade do processo e a aplicação da lei penal.
4. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem concedida.
Tese de julgamento:
1. A gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas não autoriza, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva.
2.Ausentes elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
3. A primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita do acusado são circunstâncias que reforçam a suficiência de medidas menos gravosas.